Tribunal: TJDFT
Processo: 0744590-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169. DISTINGUISHING. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. O título executivo, proferido na Ação Coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, condenou o Distrito Federal a: 1) implementar na remuneração dos substituídos o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013 referente ao ano de 2015, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação da sentença; 2) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 1/11/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item 1; 3) incidir juros de mora a contar da citação, pelo índice oficial da caderneta de poupança (artigo 1o-F, da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09) e correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que cada parcela seria devida.
4. A sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como o caso não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.